Tribunal: STF
Processo: HC 187150
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.649.330/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações (arts. 299 e 313-A, ambos do Código Penal), porque
    entre o período de 10 de fevereiro de 2012 a 20 de março de 2012, em horário incerto, nas dependências da 300' CIRETRAN, nesta cidade e comarca de Ibiúna, na qualidade de funcionária pública, inseriu dados falsos, alterou e excluiu dados corretos no sistema informatizado da Administração Pública, quais sejam, dados incorretos de 41 (quarenta e um) veículos automotores, relacionados às fls. 08/09 e 19/20 e nos autos do inquérito policial 0000931-05.2014, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem econômica indevida ou causar dano, bem como nas mesmas circunstancias de tempo e local acima descritos, na qualidade de funcionária pública e prevalecendo-se do cargo, inseriu em documento público declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, quais seja, 40 (quarenta) documentos de CRV - Certificado de Registro de Veículo -e CRLV - Certificado de Licenciamento do Veículo, referente aos veículos relacionados às fls. 08/09 e 19/20 e nos autos do inquérito policial 0000931-05.2014, com o fim de alterar a verdade de fatos juridicamente relevantes.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver a paciente em relação ao crime descrito no art. 313-A do Código Penal e manter a condenação de MARIANA VIEIRA ZAMPIETRI WATERMANN apenas pelo crime capitulado no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, devendo, assim, cumprir a pena de 02 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa imposta em primeiro grau. Eis a ementa do julgado (Doc. 29, fls. 13-14):
    APELAÇÃO CRIMINAL INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMATIZADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FALSIDADE IDEOLÓGICA QUALIFICADA (ARTS. 313-A (POR 41 VEZES) E 299, PARÁGRAFO ÚNICO (POR 40 VEZES), AMBOS DO CP) - Preliminar - Nulidade decorrente da ausência de exame de corpo de delito em hipótese de crimes que deixam vestígios -  Inocorrência - Materialidade devidamente comprovada - Laudo pericial prescindível ante a atestação, por outras provas (documentais e orais) da falsidade do teor das informações digitais e dos documentos tratados nos autos - Precedentes Falta de comprovação de efetivo prejuízo - Inteligência do art. 563, do CPP - Ausência de apreciação de referida tese pelo juízo de piso que não tem o condão de gerar nulidade da sentença - Decisão suficientemente fundamentada e lastreada no conjunto probatório amealhado durante a instrução
    - Observância ao art. 93, IX da CF Livre convencimento do julgador que deve ser prestigiado - Preliminar rejeitada.
    Mérito - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução Ré que, na condição de funcionária pública, inseriu dados falsos no sistema informatizado da Administração Pública (Ciretran), bem como em documento público (certificados de registro de veículo CRV e certificados de licenciamento de veículo CRLV), com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem econômica indevida ou, ainda, alterar a verdade de fatos juridicamente relevantes - Alegações da acusada que foram rechaçadas pela prova coligida e que não encontraram arrimo em nenhum elemento de convicção - Condenação mantida Aplicação do princípio da consunção - Acolhimento – Inserção de dados falsos que visou a expedição de certificados falsos de veículos, exaurindo-se a primeira conduta na segunda, que foi mero instrumento para a execução deste - Possibilidade de absorção de crime mais grave por outro de menor gravidade Precedentes do STJ - Dosimetria - Pretendida fixação da pena-base no mínimo legal - Descabimento - Gravidade das condutas cometidas que justificam a majoração imposta em primeiro grau - Afastamento do concurso material - Pretensão prejudicada, em face da aplicação do princípio da consunção - Abrandamento do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos - Desacolhimento Gravidade dos fatos e reiteração criminosa que desautorizam a concessão de quaisquer benesses legais Incidência dos arts. 33, §3º, e 44, III, do Código Penal - Isenção de custas - Descabimento Matéria afeta ao Juízo da Execução, que é o competente para analisar eventual hipossuficiência da recorrente - Perda do cargo ou função pública somente após o trânsito em julgado da condenação - Impossibilidade - Conduta incompatível com o exercício da função pública - Efeito da condenação Inteligência do art. 92, I, 'a', da Lei Penal - Recurso provido em parte.
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem (Doc. 30, fls. 27-28), ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente (Doc. 31, fls. 24-25). Após, o Relator deu provimento ao subsequente Agravo Regimental para conhecer do Agravo em Recurso Especial e, nos termos da Súmula 568/STJ, negar provimento ao apelo especial (Doc. 3, fls. 49-52). A decisão foi confirmada pelo colegiado, conforme ementa (Doc. fl. 69): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS IMPEDEM A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDENAÇÃO AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Consoante dispõe a Súmula n. 568/STJ, a prolação de decisão monocrática, pelo ministro relator, é possível, quando houver entendimento dominante acerca do tema, hipótese ocorrida nos autos, porquanto “Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal” (AgRg no AREsp 1473857/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 27/2/2020).
    2. Ademais, “(...) a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade” (AgRg no REsp 1858379/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 19/5/2020).
    3. Do mesmo modo, não há interesse recursal no pleito em que se discute a materialidade de crime cuja condenação foi afastada pela aplicação do princípio da consunção. Isso porque, o crime-meio foi absorvido pelo crime-fim.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) violação ao art. 158 do Código de Processo Penal, ao argumento de que todo crime cometido com uso ou através de sistemas de informática, frise-se, como é o caso do previsto no artigo 313-A do Código Penal, enfim, deixa rastros e, portanto, vestígios, de forma que, eis o ponto, a ação penal não poderia ter seguido seu curso; (b) a fixação do regime inicial semiaberto carece de fundamentação idônea; e (c) é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restitivas de direitos.
    Requer o impetrante, ao final, a concessão da ordem, para absolver a paciente e, subsidiariamente, fixar o regime prisional aberto, com substituição da pena privativa de liberdade. 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do pedido de absolvição, com fundamento no art. 158 do Código de Processo Penal, revela-se irrepreensível a conclusão implementada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 
    [...] respeitado o entendimento defensivo, absolutamente prescindível a realização de exame pericial, dada a farta prova amealhada aos autos, a qual permite concluir, com serenidade, pela demonstração da materialidade. 
    Com efeito, as testemunhas ouvidas em juízo foram categóricas em afirmar que a acusada foi, de fato, a responsável pela inserção de dados falsos no sistema informatizado da Ciretran de Ibiúna, na condição de Oficial Administrativo, já que esta era a sua atribuição e somente sua senha era hábil à emissão dos documentos.
    [...] 
    em nada elide ou compromete a evidenciação da realidade fático-criminosa a não realização de perícia. Aliás, tratando-se de inserção de dados falsos em sistema informatizado, em que o falsum consiste na ideia materializada no banco de dados, sem razão alguma a indigitada exigência, quando o teor de tais informações é infirmado pelas investigações que culminaram na elucidação dos fatos.
    [...] 
    Frente a isso, suficientemente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a condenação era mesmo medida que se impõe.
    [...] 
    Dessa forma, verifica-se que a inserção dos dados falsos visou a emissão de certificados de registro de veículos também falsos. Daí é de se afirmar que o crime previsto no art. 313-A, do Código Penal se exauriu na prática daquele previsto no art. 299, do codex, tendo o primeiro sido mero instrumento para a execução do segundo.
    Nesse contexto, destaque-se que, muito embora a falsidade ideológica seja conduta menos grave, é também mais abrangente. Os dados falsos foram inseridos em sistema de informação para que, ao fim, fossem expedidos os documentos dos veículos relacionados nos autos.
    Logo, deve o delito previsto no art. 299, do Código Penal absorver aquele previsto no art. 313-A, do mesmo diploma legal.
    No presente caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório, concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação da paciente pela prática do crime de falsidade ideológica. Portanto, qualquer conclusão em sentido contrário seria necessário rechaçar o suporte probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, providência inviável em sede de Habeas Corpus (cf. HC 116.153/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 06/6/2013; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
    A propósito, a jurisprudência desta CORTE é no sentido de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.
    Por outro lado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 
    Na espécie, o regime prisional semiaberto foi fixado pelo Tribunal estadual com base nos seguintes argumentos: 
    O regime inicial semiaberto se mostra o que mais se ajusta à espécie e, por isso, fica mantido, a teor, inclusive, do art. 33, §3º, do Código Penal, em que pese a irresignação defensiva. 
    Observando-se que as circunstâncias do crime perpetrado pela agente ferem a moral administrativa e vai contra todos os conceitos de política comunitária, e ainda, que aquele que exerce o múnus público deve seguir as diretrizes legais e morais, visando bem-dispor do erário e proteger os interesses dos munícipes, norteando as suas decisões à luz dos princípios de legalidade e moralidade, não faz jus a acusada a nenhuma benesse legal. 
    Assim sendo, mais justo e conveniente que cumpra a sanção corporal em regime intermediário, a despeito do quantum infligido, pois, in casu, forma mais branda não se revela socialmente recomendável, além de ser incompatível com as circunstâncias judiciais desfavoráveis e com a personalidade desregrada da acusada, voltada para a reiteração criminosa. 
    As circunstâncias do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (semiaberto), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à paciente (culpabilidade e circunstâncias do crime), que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 
    Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 
    Por fim, a conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime prisional mais severo e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal (Doc. 31, fl. 51).
    Ora, as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44 do CP (HC 144.03-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). Nesse contexto, não cabe falar em ilegalidade na decisão impugnada. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente